Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. VENDA DE ÁGUA EM EVENTO MUSICAL. PREÇO EXCESSIVO. DANOS MORAIS. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora as autoras aleguem que sofreram danos morais em virtude do preço excessivo cobrado pela água em evento musical em dia de intenso calor, não há evidências de que a situação tenha causado às consumidoras constrangimento ou sofrimento que ultrapassem os limites do mero aborrecimento.
2. Esse cenário inviabiliza a configuração dos danos morais. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...). (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
3. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
4. Recorrentes condenadas a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.